Tribunal: TJDFT
Processo: 0025553-21.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA FALSIFICADA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. ELEMENTOS SUSCITADOS JÁ INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

1 - Os embargos de declaração, recurso de natureza eminentemente integrativa e de cognição restrita, têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, ainda, viabiliza o prequestionamento do tema perante os Tribunais Superiores.

2 - In casu, os temas transcritos do apelo e reproduzidos nas razões dos embargos de declaração, não revelam qualquer omissão no acórdão (no 1331469), cuja leitura atenta evidencia o enfrentamento de todas as teses suscitadas.

3 - Embargos de declaração rejeitados.